Tribunal: TJDFT
Processo: 0705320-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DE DESÍGNIOS.

1. Inexiste crime continuado quando não está presente o liame subjetivo entre os crimes, uma vez que para sua ocorrência deve estar demonstrada a ligação entre eles, sendo um desdobramento do outro.

2. Recurso conhecido e desprovido.